Tribunal: TJMT
Processo: 0024468-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
SÃO TADEU ENERGÉTICA S. A.
EMBARGADO:
IRB - BRASIL RESSEGUROS S. A.
SEGUROS SURA S. A.

Número do Protocolo: 24468/2020
Data de Julgamento: 17-03-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OCORRÊNCIA DE VÍCIO – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CONSTANTE NAS RAZÕES DO APELO – HONORÁRIOS RECURSAIS – CONTRADIÇÃO VERIFICADA – DECISUM REFORMADO – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que o recurso de embargos de declaração destinam-se a excluir do julgado eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Restando comprovada a existência de omissão quanto à análise do pedido de antecipação de tutela, bem como contradição na majoração da condenação em honorários recursais, imperioso é o saneamento.
A antecipação da tutela recursal é cabível mesmo que em sede de apelação, pois o que deve ser verificado para este fim é o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, conjuntamente com o justo receio de que a manutenção da situação fática seja imprudente, capaz de gerar danos irreparáveis a uma das partes.
Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85 , do CPC.

EMBARGANTE:
SÃO TADEU ENERGÉTICA S. A.
EMBARGADO:
IRB - BRASIL RESSEGUROS S. A.
SEGUROS SURA S. A.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
Trata-se de embargos de declaração manejados por SÃO TADEU ENERGÉTICA S. A. contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, nos autos do RAC no 76.702/2019, conheceu parcialmente do segundo apelo (IRB - BRASIL RESSEGUROS S. A.) e terceiro apelo (SEGUROS SURA S. A.) e negou-lhes provimento; e conheceu do primeiro apelo (SÃO TADEU ENERGÉTICA S. A.) e deu-lhe provimento para: “afastar a dedução da franquia do montante indenizatório; modificar o termo da correção monetária incidente sobre a indenização securitária para a data de ocorrência do evento danoso; reconhecer os danos provenientes da injusta negativa de pagamento da cobertura securitária, condenando a seguradora, ora terceira apelante, ao pagamento dos encargos de empréstimos bancários no valor de R$1.305.146,38 (um milhão trezentos e cinco mil cento e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos), acrescidos correção monetária desde a data do efetivo desembolso e de juros de mora a partir da citação, além dos prejuízos decorrentes da manutenção, operação do canteiro e administração da obra e à perda de faturamento do período, a serem pagos em sede de liquidação de sentença, e à perda de faturamento do período compreendido entre 30.9.2009 e 15.11.2009, na ordem de R$2.011.651,20 (dois milhões, onze mil seiscentos e cinquenta e um reais e vinte centavos), acrescidos de correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros de mora da citação.” (fls. 2.706/2.729).

Em suas razões, de fls. 2732/2740, a embargante aduz, em síntese, que há omissão no julgado quanto ao pedido de antecipação de tutela recursal formulado nas razões do apelo, que visa compelir à seguradora demandada, ora embargada “ao depósito de R$7.094.561,82 (sete milhões, noventa e quatro mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos), corrigido monetariamente para a data da sua realização, desde (por enquanto) a data da negativa de pagamento, pelo índice referido no título condenatório de fls.,e acrescidos de juros de mora desde a citação.” e contradição e obscuridade em relação à majoração dos honorários recursais.

Afirma que o Magistrado a quo, depois de proferir a sentença, mesmo instado a se manifestar sobre o pedido de tutela antecipada, cujos efeitos foram suspensos por força de decisão do Tribunal, optou por não fazê-lo.

Pontua que o Tribunal ao dar provimento ao agravo de instrumento, cassou a decisão de fls. 620/623 e consignou que deveria ser proferida nova decisão pelo próprio Juízo a quo, depois do contraditório (fls. 672/702).

Salienta que atualmente o cenário é outro, uma vez que não restam dúvidas de que ao menos o montante da indenização securitária a que a seguradora foi condenada a pagar na sentença é incontroverso, pois reconhecidos os prejuízos no valor de R$7.094.561,82 pela reguladora de sinistros, Cooper Brothers Serviços Técnicos em Seguros Ltda., no relatório de fls. 815.

Afirma que prestou caução quando do deferimento liminar em primeiro grau, e que a mesma se encontra devidamente preservada às fls. 624.

Assevera que, diante da caução prestada, há de ser restabelecida a tutela antecipada, a fim de que as demandadas efetuem o depósito do valor incontroverso, que ficou pendente por força da decisão interlocutória que, posteriormente, com a prolação da sentença se viu superada.

Consigna, em seguida, que em sede recursal ficou ainda mais evidenciada a plausibilidade do direito, diante da extensa cognição encetada, devendo ser concedida a correspondente tutela recursal.

Aduz, ainda, que o acórdão é contraditório e obscuro no ponto em que majorou os honorários recursais de 15% para 15,01%, sendo tal quantia irrisória, na qual não foi levado em conta o trabalho adicional e o êxito obtido em grau de apelo.

Afirma que “a majoração, ao que se pode depreender, foi portanto de apenas ínfimo 0,1% não obstante o reconhecimento, pelo mesmo v. acórdão, do denodado trabalho, esforço, dedicação e alta especialidade dos advogados beneficiários ao atuarem, também, em sede recursal, em proveito de sua cliente e da contumaz Justiça.”

Pontua que obteve sucesso considerável das pretensões autorais em primeiro grau, mas ainda parcial e, em razão do recurso de apelação, foi ampliado de maneira significativa a procedência de seus pedidos.

Requer, desse modo, seja acolhido o recurso, com aplicação dos efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão quanto ao pedido de análise e confirmação da tutela antecipada recursal e, ainda, a obscuridade e contradição em relação à majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, de modo que seja elevado o percentual de acordo com a atuação profissional advocatícia empreendida no apelo, sob pena de negativa de vigência do artigo 1.022 do CPC, o qual prequestiona.
Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), cujas manifestações vieram às fls. 2847/2851 e 2854/2855, respectivamente, por IRB - BRASIL RESSEGUROS S. A. e SEGUROS SURA S. A., por meio das quais ambas embargantes pugnam pela rejeição do recurso.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)
Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pela análise das razões apresentadas, verifico que de fato, merece amparo a pretensão da embargante, pois, realmente, houve omissão quanto à apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional formulada pela autora, razão pela qual o saneamento é a medida que se impõe.

No caso dos autos, a recorrente pugnou nas razões de apelo pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de “determinar a apelada que proceda, de imediato, ao depósito de R$7.094.561,82 (sete milhões, noventa e quatro mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos), corrigidos monetariamente para a data da sua realização, desde (por enquanto) a data da negativa de pagamento, pelo índice referido no título condenatório de fls., acrescidos de juros de mora desde a citação.”

Quanto à viabilidade de concessão da antecipação de tutela recursal em sede de apelo, segue o precedente do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MEDIDA LIMINAR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA JULGANDO A CAUSA. PERDA DE OBJETO DO RECURSO RELATIVO À MEDIDA ANTECIPATÓRIA. (...) 3. O julgamento da causa esgota, portanto, a finalidade da medida liminar, fazendo cessar a sua eficácia. Daí em diante, prevalece o comando da sentença, e as eventuais medidas de urgência devem ser postuladas no âmbito do sistema de recursos, seja a título de efeito suspensivo, seja a título de antecipação da tutela recursal, providências cabíveis não apenas em agravo de instrumento (CPC, arts. 527, III e 558), mas também em apelação (CPC, art. 558, § único) e em recursos especiais e extraordinários (RI/STF, art. 21, IV; RI/STJ, art. 34, V). (...).” (REsp 853.349/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2006, DJ 25/09/2006, p. 242).

Pois bem.

Antes da análise do pedido de tutela, faz-se necessária uma breve digressão para melhor compreender do que se trata os autos.

Na hipótese, a discussão travada diz respeito à indenização securitária baseada em seguro de riscos de engenharia, firmado em 2008 entre a embargante SÃO TADEU ENERGÉTICA S. A. e a embargada SEGUROS SURA S. A., por conta da negativa de cobertura de sinistro ocorrido na construção da Pequena Central Hidrelétrica São Tadeu I, localizada no Município de Santo Antônio de Leverger/MT, consubstanciado na erosão parcial da barragem em consequência das fortes chuvas ocorridas em 24 de fevereiro de 2009.

Na inicial, a parte autora/embargante sustentou que firmou ajuste com a Eletrobrás para a venda da energia pelo prazo de vinte anos, contados da data de operação comercial da PCH, que se seguiria à conclusão das obras e ao seu comissionamento, depois de realizados os testes para a sua aprovação.

Consignou que para garantia dos riscos inerentes à construção, instalação e montagem da PCH São Tadeu I, através da Brascan Corretora de Seguro Ltda., contratou com a seguradora embargada um seguro no ramo Riscos de Engenharia, instrumentalizado pela apólice no 2001713, com vigência inicial em 12.05.2008 à 31.12.2008, o qual foi prorrogado para 15.06.2009.

Aduziu que em 24.02.2009 ocorreu sinistro na construção da PCH São Tadeu I, mais especificamente na barragem de terra e enrocamento, ocorrendo a erosão parcial da barragem, em consequência das fortes chuvas verificadas na mesma data e, conforme relatório técnico, os danos se deram em decorrência da precipitação pluviométrica de aproximadamente 85 mm, registrado no pluviômetro instalado na barragem, entre quatro e cinco horas ininterruptas em toda bacia do Rio Aricá Mirim, ocorrida na madrugada deste dia.

Assevera que em 10.09.2009 foi apresentada planilha demonstrando o total de prejuízos apurados no valor de R$7.094.561,82, contra o valor que já havia sido apurado desde o inicio de R$7.438.271,82, porém, em 09.10.2009 houve a recusa da seguradora em pagar a cobertura contratada, em razão do disposto na cláusula de exclusão de galgamento, e não viu alternativa senão o ajuizamento da ação ora em análise.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi concedido em parte pelo d. Juízo a quo, em decisão proferida nos seguintes termos:

“Diante do exposto, DEFIRO em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré efetue o depósito em conta judicial à disposição deste juízo do correspondente aos pedidos elencados no item a, b, e c, devidamente atualizada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária a ser fixada posteriormente de acordo com a demora e não cumprimento da determinação judicial. Tome-se por termo a caução ofertada.” (fls. 620/623).

Em ato contínuo, o Tribunal reformou a aludida decisão por meio do julgamento do RAI no 94871/2010, cujo dispositivo segue:

“Com estas considerações, conheço do recurso, dou-lhe provimento para reformar a decisão de piso que, inaudita altera pars concedeu a antecipação de tutela. Entretanto, nos termos da fundamentação acima, desde que novamente requerida pela agravada e submetida o oferecimento da caução para a parte contrária se manifestar para aferir sua idoneidade, poderá, mais tarde, em despacho fundamentado, à luz do artigo 93, inciso IX, Constituição Federal, proceder à nova analisa em relação aos requisitos prescritos à antecipação de tutela, restando, por último, ratificada a decisão monocrática que alforriou a agravante da necessidade do depósito do valor consignado na decisão.” (fls. 891/898 - destaquei).

A Magistrada a quo julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a embargada SEGUROS SURA S. A (antiga denominação Royal & Sunalliance Seguros Brasil S. A. a indenizar à embargante, SÃO TADEU ENERGÉTICO S. A., no valor de R$7.094.561,82 (sete milhões, noventa e quatro mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos), deduzindo o valor da franquia (fls. 2210/2218).

A parte embargante instou a Magistrada a quo, por meio dos aclaratórios de fls 2219/2230 para que houvesse menção sobre a caução ofertada e o restabelecimento e confirmação da liminar na sentença, contudo, o recurso foi rejeitado, conforme decisão de fls. 2285/2286.

A recorrente pugnou, então, nas razões de apelo às fls. 2.309/2.3012 pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de “determinar a apelada que proceda, de imediato, ao depósito de R$7.094.561,82 (sete milhões, noventa e quatro mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos), corrigidos monetariamente para a data da sua realização, desde (por enquanto) a data da negativa de pagamento, pelo índice referido no título condenatório de fls., acrescidos de juros de mora desde a citação.”

Assim, passo à análise da pretensão, cuja concessão depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada, bem como que as chances de êxito da requerente, na demanda, são consideráveis.

A respeito do requisito da probabilidade do direito, Fredie Didier Júnior:

“A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito).
O magistrado precisa avaliar se há "elementos que evidenciem" a probabilidade de ter acontecido o que foi narrada e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC).
Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova.
Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos.
(...)
O que importa é que, de uma forma geral, o juiz se convença suficientemente de que são prováveis as chances de vitória da parte e apresente claramente as razões da formação do seu convencimento.” (Curso de direito processual civil. v. 1. 17a ed. Salvador: Jus Podivm, 2015. p.595/597).

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Em relação a este requisito, também leciona o autor:

“A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito.
O perigo da demora é definido pelo legislador como o perigo que a demora processual representa de "dano ou risco ao resultado útil do processo" (art. 300,CPC).(...)
Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. ("Curso de direito processual civil". v. 2. 11a ed. Salvador: Jus Podivm, 2016, p.609/610.)

Adentrando no caso em debate, da narrativa dos fatos concomitantemente com os documentos colacionados, entendo que restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, autorizadores à concessão da medida postulada.

Considerando, do cotejo das alegações da parte embargante com a documentação carreada nos autos, evidente a plausibilidade de que o valor postulado de R$7.094.561,82 (sete milhões, noventa e quatro mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos), reconhecido na sentença e mantido em grau de apelo, corresponda ao montante dos prejuízos apurados e incontroversos da indenização, porquanto apontado de forma criteriosa e discriminadamente pela reguladora do sinistro, Cooper Brothers Serviços Técnicos em Seguros Ltda., no relatório de fls. 815.

Quanto ao prejuízo de dano irreparável e/ou de difícil reparação, este se encontra consubstanciado na longa demora na tramitação da ação, em que a segurada já aguarda há 11 anos o recebimento de tais valores onde, claramente, a indenização que deveria ser recebida pela empresa a toque de caixa, vem acarretando prejuízos financeiros e, influência, inclusive, na sua capacidade em promover investimentos, enquanto se aguarda o término do processo.

Portanto, a antecipação da tutela recursal deve ser deferida quando a manutenção da situação fática se mostra imprudente até ulterior pronunciamento do Juízo competente.

Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - VALOR DA CAUSA - RETIFICAÇÃO - POSSIBILIDADE - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PREENCHIMENTO - DEFERIMENTO EM SEDE DE APELAÇÃO - POSSIBILIDADE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO VERIFICADA. - Eventual desacerto no valor da causa não implica inépcia da inicial a autorizar a extinção do feito, posto que incumbe ao julgador, quando a parte negligenciar na emenda da inicial, retificar a soma por ato próprio. Para a antecipação dos efeitos da tutela, o art. 300 do Novo Código de Processo Civil exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Para a antecipação dos efeitos da tutela, o art. 300 do Novo Código de Processo Civil exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - A antecipação da tutela recursal é cabível mesmo que em sede de apelação, pois o que deve ser verificado para este fim é o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, conjuntamente com o justo receio de que a manutenção da situação fática seja imprudente, capaz de gerar danos irreparáveis a uma das partes.” (TJ-MG - AC: 10312180013210001 Ipanema, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 07/10/2020, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/10/2020).

Ademais, tendo em vista o caucionamento ofertado, conforme termo de fls. 624, afasta qualquer alegação de irreversibilidade da medida. Ainda, há de se registrar que sobre a idoneidade do bem ofertado não houve qualquer impugnação específica pelas embargadas, que se limitaram a fazer apenas elucubrações acerca do valor de mercado.

Assim, acolho o recurso no ponto para sanar a omissão e deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela a fim de determinar que a demandada/embargada deposite judicialmente a importância de R$7.094.561,82 (sete milhões, noventa e quatro mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos), corrigidos de acordo com o comando judicial, pelo INPC desde a data do evento danoso até a do efetivo pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, cujo ato deverá ser promovido em primeiro grau, sob pena de multa pelo descumprimento, de R$5.000,00 (cinco mil reais), por dia de atraso, incidindo a partir do 6o dia da intimação, a se consolidar em R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

Quanto aos honorários fixados em sede recursal, assiste razão à embargante.

Em novo exame dos autos, observo que a fixação de honorários recursais em 0,1% (zero vírgula um por cento) se mostra irrisória, padecendo o acórdão embargado de contradição no ponto, uma vez que na majoração não foi levado em conta o trabalho realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, no qual a parte embargante saiu vencedora em todos os seus pedidos.

Portanto, o caso se amolda exatamente na contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, isto é, do julgado com ele mesmo, e não na contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ - REsp 218.528).

Há que se registrar, ademais, que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que “os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício” (AgInt no REsp 1722311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018, e AgInt nos EDcl no REsp 1584753/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017). Portanto, podem ser reconhecidos a qualquer tempo.

Desta forma, é perfeitamente possível sua apreciação por meio de embargos de declaração para sanar o apontado vício do julgado e integrar ao acórdão o exame do ponto omitido e sanar a contradição indicada.

No que concerne ao verba honorária, assim constou na decisão embargada:
“Dos honorários advocatícios sucumbenciais.
A segunda apelante requer a redução da verba honorária que fixada pela Magistrada de primeiro grau em 15% sobre o valor da condenação, para que não ultrapasse o mínimo legal de 10%.
Com relação aos honorários sucumbenciais, estes devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC, sendo a regra geral a fixação no patamar de 10% a 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa.
Sendo assim, observo que a decisão recorrida está consonante com a legislação em vigor, pois considerando o tempo de tramitação da demanda (mais de 10 anos), a natureza da causa, decorrente da liquidação de um complexo sinistro a ser indenizado, bem como a realização de prova pericial e o grau de zelo dos procuradores da parte autora (atentos e precisos durante todo o feito), em que houve inúmeros recursos, entendo razoável e justa a fixação de honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.” (destaquei)

Além do mais, a parte embargante em grau de apelo obteve a ampliação de maneira significativa de procedência dos pedidos autorais, conforme segue transcrição do dispositivo:

“[...] conheço do primeiro apelo (SÃO TADEU ENERGÉTICA S. A.) e DOU-LHE PROVIMENTO para afastar a dedução da franquia do montante indenizatório; modificar o termo da correção monetária incidente sobre a indenização securitária para a data de ocorrência do evento danoso; reconhecer os danos provenientes da injusta negativa de pagamento da cobertura securitária, condenando a seguradora, ora terceira apelante, ao pagamento dos encargos de empréstimos bancários no valor de R$1.305.146,38 (um milhão trezentos e cinco mil cento e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos), acrescidos correção monetária desde a data do efetivo desembolso e de juros de mora a partir da citação, além dos prejuízos decorrentes da manutenção, operação do canteiro e administração da obra e a perda do faturamento do período, a serem pagos em sede de liquidação de sentença, e à perda de faturamento do período compreendido entre 30.9.2009 e 15.11.2009, na ordem de R$2.011.651,20 (dois milhões, onze mil seiscentos e cinquenta e um reais e vinte centavos), acrescidos de correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros de mora da citação.” (fls.2726)

Assim, imperioso o acolhimento do presente recurso no ponto para sanar a contradição verificada e levar em conta a atuação do patrono da embargante em grau recursal.
Desta feita, onde se lê:

“Em observância às disposições do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários em sede recursal para 15,01% sobre o valor da condenação.”

Leia-se:

“Em observância às disposições do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários em sede recursal para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação.”

Com essas considerações, ACOLHO OS ACLARATÓRIOS, com efeitos modificativos, para sanar a omissão e deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela a fim de determinar que a demanda/embargada deposite judicialmente a importância de R$7.094.561,82 (sete milhões, noventa e quatro mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos), corrigidos de acordo com o comando judicial, pelo INPC desde a data do evento danoso até a do efetivo pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, cujo ato deverá ser promovido em primeiro grau, sob pena de multa pelo descumprimento, de R$5.000,00 (cinco mil reais), por dia de atraso, incidindo a partir do 6o dia da intimação, a se consolidar em R$500.000,00 (quinhentos mil reais), bem como, para sanar a contradição e majorar os honorários em sede recursal de 15 (quinze) para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. DIRCEU DOS SANTOS (Relator), DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a Vogal) e DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 17 de março de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS - RELATOR